Tribunal: TJMT
Processo: 1019285-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019285-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Cancelamento de Protesto, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVANTE), FABIAN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 31.354.770/0001-66 (AGRAVADO), THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES - CPF: 311.340.168-24 (ADVOGADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL SZNAJDER - CPF: 312.499.538-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PROTESTO EM FORO DIVERSO – RENÚNCIA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é competente o foro de eleição contratual para a propositura da ação dele decorrente, mesmo quando protestado título referente a esse contrato em foro diverso.

Assim, deve ser mantida a decisão que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos para o foro eleito contratualmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e AGROPECUARIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Revisional com Pedido de Tutela Antecipada nº 1002002-41.2021.8.11.0087
ajuizada em face de
FABIAN CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,
que declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP.

Em síntese, alega que as partes estipularam o foro de eleição no Instrumento Particular por elas firmados, na cláusula 13.5.

No entanto, a agravada apresentou título para protesto junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais – Notas e Protestos, situado na Av. Jatobá, n.100, Centro, Guaratã do Norte/MT, tendo como Oficial responsável o Sr. José Humberto Macedo, de acordo com o que se extrai do Título de Protestos com protocolo nº 59533, onde tinha o prazo final para pagamento o dia 19/08/2021.

Aduz que a agravada, abriu mão, de forma espontânea, do foro de eleição na convenção, ao ultimar o protesto na Comarca de Guarantã do Norte/MT, bem como consectário natural dessa escolha, o juízo natural da demanda é a Comarca de Guarantã do Norte/MT, por ter sido lá lavrado o protesto dos títulos vencidos.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal e no mérito pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 179598671).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 183296177, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 179695522.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRIGORIFICO REDENTOR S.A, AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DIRCE SIMIONI BIHL, JOSE ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL
ajuizaram a
Ação Revisional com pedido de Tutela Antecipada Provisória de Urgência nº 1002002-41.2021.8.11.0087
em face de
FR CONSULTORIA – FABIAN CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELLI.

No ID nº 64770124 a medida liminar foi deferida para suspender o protesto para fins falimentares protocolado sob o nº 59233.

Audiência de conciliação infrutífera sob o nº 86015417.

Apresentada contestação ao ID nº 87671997, alegou a requerida, em síntese, preliminar de incompetência do juízo, em virtude de cláusula de eleição de foro contratual e no mérito a improcedência da ação.

Impugnação à contestação ao ID nº 92315197.

O TJMT, em Agravo de Instrumento, de minha Relatoria determinou o reestabelecimento do protesto de nº 59233, conforme ementa que ora transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIDA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ART. 300 DO CPC/15 – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES – ART. 94, I, DA LEI Nº 11.101/2005 – DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O inadimplemento pelos agravados do Instrumento Particular de Acordo de Cédulas de Créditos Bancário firmado entre as partes e o risco de dano em razão de que o cancelamento do protesto impedirá a agravante de receber seu crédito, constituem razões bastante para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem de sustação de protesto.

Ademais, vencida a obrigação e constatado o inadimplemento, é lícito ao credor encaminhar a protesto o título, inclusive para fins falimentares, nos termos do que dispõe o art. 94, inciso I, e § 3º, da Lei 11.101/05.”-
(ID nº 93717778)

Ao decidir, o magistrado
a quo
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, declinou da competência para processamento e julgamento da ação, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pelos autores FIGRORÍFICO REDENTOR S/A e AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pois bem.

Com efeito, o art. 63 do CPC/15 preceitua que
“as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direito e obrigações”.

No caso dos autos, verifica-se que as partes firmaram Instrumento Particular de Acordo de Pagamento CCB nº 0548723/CCB nº 0548718 e CCB nº 02165984-001, que estabelece como cláusula de eleição de foro a Comarca de São Paulo/SP,
in verbis
(ID nº 63395093):

Posteriormente à celebração da transação, houve protesto do título na Comarca de Guarantã do Norte/MT no ID nº 63395092, motivo pelo qual a demanda objeto do recurso foi proposta.

Contudo, o protesto em localidade diversa não tem o condão de caracterizar renúncia tácita do foro eleito contratualmente, isto porque as regras que se aplicam às ações em que se discutem o protesto, as do art. 53, III, d, do CPC/15 e art. 17 da Lei 5.474/68, também são de natureza relativa, sendo, portanto, derrogáveis por convenção entre as partes.

Esse entendimento é pacífico do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes. 2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que o contrato possui cláusula de eleição de foro, na qual se elege a comarca em que está situada a sede da empresa, que por sua vez é em Belo Horizonte/MG. 3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a cidade em que está sediada a empresa demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1672925 MG 2020/0050159-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1253278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017)

Da mesma forma já decidiu os Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA PARA O FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP. 1. Não estando evidenciada onerosidade excessiva, deve ser considerada aplicável a cláusula de eleição de foro livremente pactuada em contrato livremente pactuado pelas partes litigantes. 2. O protesto de título executivo extrajudicial, promovido em local diverso ao do foro eleito no contrato firmado pelas partes, não tem o condão de modificar a competência estabelecida contratualmente. 3. Recurso de Apelação conhecidos e provido.

(TJ-DF 07369068020178070001 DF 0736906-80.2017.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos para o foro eleito contratualmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023